Tribunal: TJDFT
Processo: 0737874-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Reparação Civil. Acidente de trânsito. Culpa do requerido evidenciada. Dano moral in re ipsa: redução do valor de R$ 500.000,00 para R$200.000,00. Pensão devida à requerente no valor de um salário-mínimo. Sentença extra ou ultra petita. Não configurada. Deu-se parcial provimento ao apelo. Maioria.